Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704245-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMARY SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0705766-35.2021.8.07.0018, determinou a expedição de RPV observando-se o teto de dez salários mínimos, “em caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020 (publicação da Lei Distrital 6.618), e a vinte salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19/6/2020”. Assinala a agravante, em síntese, que a Lei Distrital no 6.618/2020, majorou o limite para dispensa de precatório para 20 (vinte) salários mínimos, e o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 no julgamento do RE 1.414.943/DF, devendo, por isso, prevalecer o entendimento da Corte, sob pena de ofensa ao disposto no art. 102, §2o, da Constituição Federal. Afirma que, de igual modo, o STF tem decidido quanto à possibilidade de expedição dos requisitórios nos termos da Lei 6.618/2020. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça também tem reconhecido a constitucionalidade e aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, conforme a decisão proferida no julgamento do RMS n. 71.141. Salienta que “não há falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art1. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988, não sendo outro o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal”. Considera que é evidente a natureza processual de normas que disponham sobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública, e que os efeitos das OPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma. Observa que “não há falar também na hipótese prevista nos artigos 61, §1o, II, ‘a’ e ‘e’, e 84, incisos II, III, VI ‘a’, e XXIII, da Magna Carta ou em seus equivalentes no âmbito do Distrito Federal (art. 71, §1o, III, IV, V e 100, incisos IV, VI, X e XVI), visto que não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório, devendo prevalecer o princípio geral da legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas”. Aponta precedentes jurisprudenciais em amparo às suas alegações e, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição das RPV’s para o pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. No mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de expedição de RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Preparo regular (ID 68585334). É o breve relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a parcial concessão de efeito suspensivo pretendido. Embora este Tribunal tem se pronunciado reiteradamente no sentido da inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital 6.618/2020, é certo que Por meio do acórdão proferido no Recurso Extraordinário n.o 1.491.414/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, restando a ementa consignada nos seguintes termos: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que ‘não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo’. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de ‘obrigação de pequeno valor’, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 1491414/DF, Relator: Ministro Flávio Dino, Pleno, publicado no DJE em 12/07/2024) Dessa forma, a fim de se evitar a prática de atos desnecessários, com a expedição de requisitórios, impõe-se aguardar a apreciação do Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido do efeito suspensivo pretendido apenas para obstar a expedição dos requisitórios. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora